Tribunal: STF
Processo: RE 1328763
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Trata-se de agravo interno interposto por Noedi Pedro Bassani contra decisão monocrática desta Relatora que indeferiu a inicial do presente mandamus, nos seguintes termos: Vistos etc. Trata-se de mandado de segurança impetrado por Noedi Pedro Bassani contra decisão judicial, em fase de cumprimento do julgado, a qual indeferiu o pedido de expedição de precatório/requisição complementar, para pagamento de diferenças decorrentes de critérios de atualização do débito distintos dos já aplicados na liquidação do julgado, nos seguintes termos: A parte autora peticiona (evento 95) requerendo a remessa dos autos ao Setor de Cálculos Judiciais para apuração de eventuais diferenças geradas em face da correção monetária conforme decisão do STF no tema 810. No caso, o título executivo judicial estabeleceu a remuneração básica aplicada à caderneta de poupança, como índice de correção monetária: [...] Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido do autor, para condenar o INSS a: a) reconhecer-lhe o exercício de atividade rural em regime de economia familiar no período de 09/03/1965 a 31/10/1991; e b) conceder-lhe o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, computando o tempo até 15/09/2011 (DER), com renda mensal inicial de 100% do salário de benefício, nos termos do art. 201, § 7º, I, da Constituição Federal (redação dada pela EC 20/98) e da Lei 9.876/99, a contar do requerimento administrativo (15/09/2011 - DIB), consoante fundamentação acima, o que representa uma renda mensal de R$ 2.170,61 (dois mil, cento e setenta reais e sessenta e um centavos) em outubro de 2012; c) pagar-lhe, de uma só vez, todas as parcelas devidas pela concessão do benefício, o que equivale a R$ 30.934,66 (trinta mil, novecentos e trinta e quatro reais e sessenta e seis centavos), correspondente às parcelas devidas até o mês de atualização do cálculo do Núcleo de Contadoria (CALC1), elaborado nos termos desta sentença, e as parcelas vincendas. Sobre as parcelas, para fins de atualização monetária e juros e independentemente da data de citação, há a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pelo art. 5º da Lei nº 11.960/2009. [...] Portanto, a pretensão da parte autora de utilização do IPCA-E como índice de correção monetária encontra óbice no instituto da coisa julgada." "... Além disso, destaco que no rito dos Juizados Especiais é incabível a ação rescisória, de modo que eventual acolhimento da tese desta ação significaria conceder efeito rescisório na decisão transitada em julgado quanto aos critérios de correção dos valores devidos. Desse modo, não há qualquer ilegalidade ou abuso de poder na decisão proferida pelo Juízo de origem que indeferiu a expedição de requisição complementar para pagamento de diferenças decorrentes de critérios de atualização do débito distintos dos já aplicados na liquidação do julgado. Dessa forma, indefiro a inicial do presente mandado de segurança, com fulcro no art. 10, caput c/c art. 5º, inciso III da Lei n. 12.016/2009. Sem condenação em custas e honorários advocatícios. Ressalto, por fim, que a presente decisão não viola nenhum dos dispositivos mencionados pelas partes. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, dê-se baixa. Não vislumbro motivos para modificar o entendimento anterior"
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente